Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019155-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (ADVOGADO), ELCIO RODRIGUES CANUTO - CPF: 044.211.101-08 (PACIENTE), RENATA FABIANA DE MATOS ALCE - CPF: 021.480.461-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELCIO RODRIGUES CANUTO, RENATA FABIANA DE MATOS ALCE
IMPETRANTE: LUCY ROSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019155-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELCIO RODRIGUES CANUTO, RENATA FABIANA DE MATOS ALCE
IMPETRANTE: LUCY ROSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Lucy Rosa da Silva
em benefício de
ELCIO RODRIGUES CANUTO E RENATA FABIANA DE MATOS ALCE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que os pacientes tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação das prisões preventivas dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
106849484.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
107241478.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID.
107889500.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELCIO RODRIGUES CANUTO, RENATA FABIANA DE MATOS ALCE
IMPETRANTE: LUCY ROSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação das prisões preventivas, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausentes fundamentação idônea.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, ocorrido em
25/09/2021
, quando foram
alvo de
cumprimento de mandado de busca e apreensão, visto que a residência dos requerentes era local de venda de entorpecentes, conhecido como
“Boca do Elsinho e Renata”, pois
eram investigados por tais delitos.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a reiteração delitiva dos pacientes
, pois ostentam diversas outras anotações criminais além de condenações definitivas,

in verbis:

“ (...)
II – Da homologação do auto de prisão em flagrante

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o flagranteado na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado aos autuados a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte.

Com efeito, os flagranteados foram presos praticando, em tese, o crime de tráfico de drogas e associação, isso porque, os estes foram alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência, local conhecido como “boca do elsinho e renata”, deflagrada por autoridade judicial competente em razão de ordem proferida nos autos no 1006756-75.2021.8.11.0006, oportunidade em que foram apreendidas várias porções de substância análoga à cocaína que se constatou pesar 13,421g (treze gramas e quatrocentos e vinte e um miligramas), uma tesoura e diversos pedaços plásticos. Portanto, o flagrante preenche os requisitos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante,
homologo-o
e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

II – Da prisão em flagrante

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito
encontram-se os indícios de autoria
configurados pelos depoimentos colhidos, de onde ressai que os custodiados foram flagrados em residência conhecida como boca de fumo, o que se deu mediante cumprimento de ordem de busca e apreensão no local, sendo apreendidas porções de substância análoga à pasta base de cocaína pesando 13,421g (treze gramas e quatrocentos e vinte e um miligramas), conforme laudo preliminar, além de tesoura e diversas embalagens plásticas recortadas, demonstrando evidente característica de embalo do entorpecente para fins de traficância, conforme se verifica do depoimento das testemunhas ouvidas e, em parte, do próprio interrogatório dos acusados, que confessaram a posse da droga, mas alegaram ser destinada a uso pelo acusado Elcio, que se diz usuário de droga.

Assim,
materialidade
resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de
autoria
delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.

O cárcere cautelar se apresenta
indispensável para garantia da ordem pública
e para
aplicação da lei penal
. A garantia da ordem pública resta abalada pela
gravidade em concreto do crime
.

Neste sentido, verifica-se que com os flagrados foi encontrada com itens indicativos de prática de tráfico de drogas e em situação que demonstra que foram abordados possivelmente em momento em que faziam as embalagens de entorpecentes já que na mesa da residência havia 13 (treze) gramas de cocaína, 32 (trinta e dois) papelotes para o embalo de drogas, tampa de pasta de dentes que possivelmente seria utilizada como medidor da droga, além de tesoura e outros apetrechos utilizados para manuseio e embalagem de entorpecentes, muito provavelmente voltados à prática da traficância, tendo o próprio suspeito informado aos policiais que a droga se destinava a “aviõezinhos”, conforme depoimento de id 66393192.

Desse modo, indispensável para a
ordem pública
, não estando os flagranteados preparados para ao convívio social sem atentar para a
segurança pública
e
paz social,
de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da
ordem pública
, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

(...)

Nesse ponto, verificar que os acusados demonstram evidente conduta voltada ao cometimento de delitos, vez que, em consulta à lista de antecedentes criminais dos mesmos, verifica-se que Renata Fabiana de Matos Alce possui diversos registros e condenações criminais, respondendo atualmente ao Executivo de Penal no 0003546-32.2009.811.0013 da Comarca de Cáceres, enquanto Elcio Rodrigues Canuto responde à ações penais na Comarca de Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Juína, Cáceres, além de execução penal da Comarca de Pontes e Lacerda, sendo certo que já eram investigados por crimes da mesma natureza do qual foram presos, considerando a concessão de ordem de busca e apreensão pelo Juízo da Comarca de Cáceres/MT.

Tais fatos demonstram a
periculosidade dos agentes
, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, principalmente quanto ao crime de tráfico de drogas.

(...)

Ademais, os delitos em questão são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante o exposto,
homologo a prisão em flagrante
dos autuados
Elcio Rodrigues Canuto e Renata Fabiana de Matos Alce
, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
converto-a em prisão preventiva
.”

No caso, apesar da pouca quantidade de drogas apreendidas -
13 (treze) gramas de cocaína, 32 (trinta e dois) papelotes para o embalo de drogas
-
observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva
, pois os pacientes além de executivos de pena em andamento, possuem diversos registros criminais, consoante registrou o Magistrado.

“(...) Renata Fabiana de Matos Alce
possui diversos registros e condenações criminais, respondendo atualmente ao Executivo de Penal no 0003546-32.2009.811.0013 da Comarca de Cáceres, enquanto Elcio Rodrigues Canuto responde à ações penais na Comarca de Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Juína, Cáceres, além de execução penal da Comarca de Pontes e Lacerda.”

Com efeito, a perseverança dos pacientes na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. “(
AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021